Tribunal: STF
Processo: ARE 1479460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS apuradas pelo sistema não-cumulativo. 2. Os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário (na via judicial ou administrativa), não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS (sistema cumulativo ou não-cumulativo de apuração), considerada a sua natureza acessória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; e 195, inciso I, alínea “b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    PIS/COFINS sobre juros e correção monetária na repetição do indébito tributário (via judicial e/ou administrativa). Não incidência.



    Sobre o tema, a fim de evitar tautologia, adoto como razões de decidir a fundamentação do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila por ocasião do julgamento, por esta Segunda Turma, com composição ampliada na forma do art. 942 do CPC, da Apelação Cível nº 5017794- 05.2021.4.04.7003/PR, cujo acórdão restou juntado aos autos em 09/08/2022, a seguir reproduzida:



    [...]



    O art. 39, §4º da Lei nº 9.250/95 prevê que, "a partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada". Por força do art. 73 da Lei 9.532/97, o termo inicial destes juros pela taxa SELIC é o mês subsequente ao do pagamento indevido ou maior do que o devido.



    No sistema cumulativo de apuração do PIS/COFINS a base de cálculo é o faturamento, o qual corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do DL 1.598/77. Neste sistema de apuração, os juros pela taxa SELIC que o contribuinte aufere na restituição do indébito não se identifica com nenhuma das materialidades ali previstas: a) produto da venda de bens nas operações de conta própria; b) preço da prestação de serviços em geral; c) resultado obtido nas operações de conta alheia; ou d) receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos itens anteriores. Trata-se de receita, portanto, que também está fora da hipótese de incidência do sistema cumulativo do PIS/COFINS. Afinal, "a não incidência do tributo equivale a todas as situações de fato não contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada pela própria norma" (STF - ADI 286). Ou seja, o tributo não é devido "porque não chega a surgir a própria obrigação tributária", nas palavras de Amílcar de Araújo Falcão (Fato Gerador da Obrigação Tributária. São Paulo: Forense, 1984).



    No sistema não-cumulativo do PIS/COFINS, a materialidade de incidência é ampliada, na forma prevista no §1º do art. 1º das Leis nºs 10.637/02 10.833/03, para abranger "todas as demais receitas auferidas". Isto, porém, não significa que receita de natureza jurídica indenizatória e acessória de receita principal que não é tributada possa ser incluída na base de cálculo.



    De fato, ao receber a restituição do tributo indevidamente pago, o contribuinte também aufere receitas. Pergunta-se: essas receitas são incluídas na base de cálculo do PIS/COFINS? A legislação do PIS/COFINS nada dispõe a respeito. A literalidade da lei no sistema não-cumulativo - ao abranger todas as demais receitas auferidas - levaria à resposta afirmativa. No entanto, para pagar o tributo o contribuinte utilizou receita que ingressou na pessoa jurídica e que foi tributada pelo PIS/COFINS. Seria absolutamente incoerente que essa receita já tributada e utilizada para pagar o tributo considerado indevido viesse novamente a ser tributada pelas mesmas contribuições por ocasião da sua restituição. Não se trata de receita nova que resulta das atividades da pessoa jurídica e que foi incorporada ao seu patrimônio, mas sim da restituição de parte do seu patrimônio que já foi tributado. Por isto que o art. 2º do Ato Declaratório Interpretativo da RFB nº 25/03, ainda que anterior às alterações no conceito de receita trazidas pela Lei nº 12.973/14, dispõe que não há incidência do PIS/COFINS sobre os valores recuperados a título de tributo pago indevidamente.



    O mesmo Ato Declaratório Interpretativo da RFB nº 25/03, porém, dispõe no §2º do art. 5º que a receita decorrente dos juros de mora devidos sobre o indébito deve compor as bases tributáveis do PIS/COFINS.



    No Direito Civil, ao tratar dos bens reciprocamente considerados, o Código Civil dispõe que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e acessório aquele cuja existência supõe a do principal (art. 92). Ao tratar da invalidade dos atos jurídicos, mais uma vez o Código Civil dispõe que a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias (art. 184). Tais conceitos, ainda que atrelados a relações privadas, reforçam que as obrigações acessórias se vinculam a outra relação jurídica, "a qual se subordinam e com a qual vivem conexas. É o caso da fiança e dos juros, obrigações que, por sua natureza, dependem necessariamente de outras relações jurídicas, ditas principais, que se polarizam, comunicando-lhes vida, continuidade e efeitos (...) O acessório segue a condição jurídica do principal (...) os juros constituem realmente obrigação acessória, porque sua existência depende de uma obrigação principal, a que aderem" (Curso de Direito Civil, Washington de Barros Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf, São Paulo: Saraiva, 2011. p. 248/250).



    Ora, se a própria administração tributária admite que a receita principal correspondente ao tributo restituído não se sujeita ao PIS/COFINS por que a receita acessória dos juros pela taxa SELIC deveria ser tributada? Se a receita principal - tributo restituído - está fora da hipótese de incidência, é natural que a acessória - juros pela taxa SELIC - também fique excluída. Trata-se de uma receita vinculada que se agrega de modo absolutamente dependente da receita principal, correspondente ao tributo restituído, e que não é tributada pelo PIS/COFINS.



    Assim, - além da falta de previsão legal para a inclusão das receitas correspondentes aos juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito, na via administrativa ou judicial, em relação à apuração cumulativa do PIS/COFINS - em ambos os sistemas de apuração tais receitas, além da natureza indenizatória, possuem caráter acessório da receita principal que não é tributada.



    Logo, os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito tributário recuperado, na via administrativa ou judicial, têm natureza acessória do principal que não é tributado pelo PIS/COFINS, razão por que também não se sujeitam às contribuições, seja no regime de apuração cumulativo ou não cumulativo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente